Tribunal: TJPA
Processo: 0800958-65.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800958-65.2024.8.14.0124

APELANTE: ANA DO SOCORRO SILVA NUNES

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800958-65.2024.8.14.0124

APELANTE: ANA DO SOCORRO SILVA NUNES

ADVOGADO:
CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADO: PARANA BANCO S/A

ADVOGADO: NÃO CONSTITUDO NOS AUTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão da identificação de vício na outorga da procuração ad judicia, com indícios de advocacia predatória.

O juízo de origem verificou que a parte autora desconhecia a existência da ação ajuizada em seu nome e manifestou expressamente a desistência do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se a ausência de consentimento da parte autora e a prática de advocacia predatória justificam a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de manifestação inequívoca da parte autora na constituição de seu patrono configura vício no consentimento, tornando inválida a outorga da procuração e inviabilizando o prosseguimento da demanda.

5. A prática de advocacia predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações padronizadas sem o devido conhecimento e anuência dos supostos demandantes, compromete a regularidade processual e fere os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

6. A Recomendação nº 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça orienta os tribunais a adotarem medidas de cautela para coibir litígios predatórios, resguardando o adequado funcionamento do Poder Judiciário.

7. A ausência de comprovação de lesão ou ameaça de direito reforça a inexistência de interesse processual e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "A inexistência de consentimento da parte autora na outorga de poderes ao advogado, devidamente comprovada nos autos, configura vício insanável que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito."

2. "A advocacia predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações sem a anuência dos demandantes, afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação, devendo ser coibida pelo Poder Judiciário."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800958-65.2024.8.14.0124

APELANTE: ANA DO SOCORRO SILVA NUNES

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADO: PARANA BANCO S/A

ADVOGADO: NÃO CONSSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA DO SOCORRO SILVA NUNES, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em face de BANCO BMG S.A., homologou o pedido de desistência e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VIII do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a declaração escrita de desistência da parte autora.

Aduz o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 22983491), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de vários empréstimos consignados em seu nome com parcelas mensais de valores variados.

Afirma que não realizou a contratação dos referidos empréstimos e que não recebeu nenhum valor em sua conta corrente, tratando-se de fraude efetuada pelo banco, requerendo, assim, a inversão do ônus da prova para que o réu trouxesse aos autos os contratos dos empréstimos indicados na exordial.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes aos empréstimos indicados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

O Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela, determinou o comparecimento pessoal da parte autora no prazo de 5 dias para esclarecer sobre o interesse na interposição de múltiplos processos de natureza semelhante. (ID n° 22983498)

A autora da ação compareceu ao Fórum e manifestou desconhecimento acerca das ações ajuizadas em seu nome e confirmou que não procurou ou estabeleceu qualquer relação formal com o advogado que a representa, evidenciando, assim, uma situação de vulnerabilidade e possível desinformação quanto aos atos processuais em que está envolvida.

Assim, a parte autora optou por desistir das ações que foram ajuizadas em seu nome sem sua autorização. (ID n° 22983505)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 22983506) onde o Juízo de origem

homologou o pedido de desistência e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VIII do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a declaração escrita de desistência da parte autora.

Além disso, diante

da ineficácia dos atos processuais praticados sem procuração válida, conforme o disposto no art. 104, § 2º, do CPC condenou o patrono ao pagamento de custas processuais e taxas judiciais.

Por fim, determinou que fosse oficiada a Corregedoria-Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, para ciência e adoção das providências que julgar pertinentes, a Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará e no Tocantins, para que tome conhecimento dos fatos e promova a apuração de possível conduta irregular dos advogados envolvidos, bem como ao Ministério Público do Estado do Pará, para a apuração da possível existência de conduta criminosa relacionada aos fatos discutidos no processo e ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA.

Em suas razões recursais (ID n° 22983510), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e da primazia da resolução do mérito.

Dessa forma, requereu a anulação da sentença e a revogação da condenação do advogado ao pagamento de custas e taxas judiciais.

Apesar da parte apelada ter sido devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária
.

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800958-65.2024.8.14.0124

APELANTE: ANA DO SOCORRO SILVA NUNES

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADO: PARANA BANCO S/A

ADVOGADO: NÃO CONSSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VIII do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a declaração escrita de desistência da parte autora.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o Juízo de primeiro grau que somente na Comarca de São Domingos do Araguaia, foram ajuizados, desde julho de 2023, 183 (cento e oitenta e três) processos com a mesma causa de pedir, todos patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia

O juízo a quo também constatou que apenas de uma “cliente” foram ajuizadas 11 (onze) demandas semelhantes na referida Comarca de Acará, todas em face de instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo a quo uma maior cautela na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e muito menos o da primazia de julgamento do mérito.

Conforme certidão de ID n° 22983505, pode-se constatar com clareza solar que a parte autora, durante audiência presencial com magistrado a quo – que foi agendada no uso do Poder Geral de Cautela, manifestou desconhecimento acerca das ações ajuizadas em seu nome e confirmou que não procurou ou estabeleceu qualquer relação formal com o advogado que a representa, requerendo, por fim, a desistência das ações em seu nome.

Ressalto, que o
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Isso por certo não ocorreu nos autos, de maneira que
não há dúvidas que se está diante de uma ação produzida artificialmente.

O certo é, que não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença a quo, eis que há clara desvirtuação da sua finalidade e não deixa dúvidas que se tratar de capitação ilícita de clientela com único intuito de produzir centenas de demandas predatórias e de tentar gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autora torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte manifestou seu desejo em não progredir com as ações ajuizadas em seu nome.

Friso que a advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

A falta de juntada dos extratos bancários já seria suficiente para indeferir a inicial. Nesse sentido segue jurisprudência do STJ com a qual me filio:

RECURSO ESPECIAL Nº 1996994 - MS (2022/0108648-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Recurso especial não conhecido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MS. Recurso especial interposto em: 18/02/2022. Concluso ao gabinete em: 04/05/2022. Ação: declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela recorrente em face de BANCO CETELEM S/A, na qual alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário de pensão, referentes ao contrato nº 22-838311692/19, o qual afirma não ter celebrado. Sentença: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, pois não cumprida a determinação de juntada de extratos bancários aos autos. Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos,
a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de extratos bancários aos autos. A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais
. Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso especial: aponta violação aos arts. 6º, 373, II, 489, II e § 1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/15 e 104 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que cabe ao recorrido provar a legalidade das supostas contratações, pois para a recorrente, consumidora hipossuficiente, trata-se de prova diabólica. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/15 - Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, no ponto, a Súmula 284/STF. - Da ausência de prequestionamento O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 6º e 373, II do CPC/15 e 104 do CC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, portanto, a Súmula 211/STJ. - Da existência de fundamento não impugnado A recorrente não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/MS no sentido de que a determinação de emenda à petição inicial tem fundamento no poder geral de cautela e a finalidade de obstar o uso abusivo da Justiça (e-STJ, fls. 229/230). Como esse fundamento não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF. - Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1996994 MS 2022/0108648-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 15/06/2022). (GRIFO NOSSO)

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta do vício no consentimento constante da procuração
ad judicia
, devidamente comprovado pela oitiva pessoal da parte autora, onde ficou comprovado que o feito foi produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA PROCESSUAL.

Pois bem, o Código de Processo Civil em seu artigo 104, §2° aponta que os atos praticados sem procuração válida são ineficazes, e, conforme a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, aquele que deu causa à prática indevida deve arcar com os ônus decorrentes.

No caso, o advogado, ao atuar sem poderes devidamente conferidos, deu ensejo à movimentação indevida da máquina judiciária, gerando despesas que não podem ser suportadas pela parte demandada ou pelo Estado.

Assim, a condenação se justifica pela necessidade de coibir condutas negligentes e pelo dever do advogado de responder pelas despesas causadas ao Poder Judiciário.

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do
dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025